Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706594-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE RODRIGUES DA SILVA, RONALDO NOBRE DOS SANTOS AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA, GEOVANA APARECIDA CANDIDO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelos Réus contra a decisão proferida em ação de indenização por danos morais n. 0712749-66.2019.8.07.0003, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos Réus e o pedido de prova testemunhal e pericial. Transcrevo a decisão: 1. Anote a secretaria no pólo ativo a segunda autora (Geovana Aparecida Candido Silva, ID 42138817). 2. Nos termos do artigo 125, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, indefiro os pedidos de denunciação à lide do construtor e de chamamento ao processo do engenheiro responsável pela obra, porquanto eventual responsabilidade dos terceiros possui elementos próprios, devendo se apurada em ação autônoma mediante a comprovação dos requisitos legais a eles imputados (nexo de causalidade, culpa ou dolo, falha na prestação do serviço etc). 3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o primeiro autor é um dos herdeiros do imóvel e por residirem ambos os autores no imóvel, havendo experimentado os alegados danos materiais e morais. 4. Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial referente aos danos morais, pois a ocorrência ou não de danos morais e a quantificação do montante da indenização é questão de mérito. 5. Afasto a impugnação à gratuidade de justiça, pois o próprio fato de o requerente possuir renda mensal de R$ 2.079,21, como reconhecem os requeridos, é suficiente para a concessão do benefício. 6. Indefiro a gratuidade de justiça aos requeridos, pois a renda líquida demonstrada é de R$ 6.007,69 (ID 51637706), o que afasta a hipossuficiência econômica. Ademais, no mesmo sentido são os fatos de os requeridos haverem construído uma edificação de três andares (foto no laudo do engenheiro ID 40598408), de pagarem R$ 784,11 por mês para a empresa Montreal Hoteis Viagens e Turismo SA (ID 51637715) e de disporem de R$ 3.190,24 por mês para pagamento de veículo (ID 51637726). 7. Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, pois não há questão controvertida que possa ser esclarecida mediante a oitiva de testemunhas. 8. Consigno que, em especificação de provas, não foi solicitada por nenhuma das partes a produção de prova pericial. Todavia, os elementos constantes no processo se revelam suficientes para julgamento. 9. Deixo de designar audiência de conciliação, pois já foi realizada sem êxito (ID 49790669), o que não afasta a eventual composição extrajudicial entre as partes, caso assim desejem. 10. Anote-se a conclusão para sentença. Os Réus interpõem agravo de instrumento. Alegam que: i) para a concessão de justiça gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade das partes, bastando a simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família; ii) mencionam os comprovantes de gastos mensais juntados ao processo, bem como que a construção da casa de 3 pavimentos foi possível com a quantia auferida ao longo dos anos (poupança, FGTS, empréstimos, etc); iii) darão um veículo de R$ 35.000,00 como forma de pagamento no contrato de empreitada; iv) eventual condenação em custas e honorários de sucumbência causará enorme prejuízo para os Agravantes; v) é necessária a oitiva de testemunhas e, no caso dos Agravantes, é necessária a oitiva do empreiteiro e do engenheiro, uma vez que é preciso o depoimento de uma pessoa apta tecnicamente para falar de possíveis danos decorrentes da construção; vi) alegam que o Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial solicitada em contestação, a qual deve ser deferida, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que o laudo juntado aos autos foi apresentado pela parte que tem interesse no êxito da demanda. Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal para que (i) seja concedido o benefício da gratuidade de justiça; (ii) seja realizada audiência com oitiva das partes e testemunhas; (iii) seja deferida a prova pericial. No mérito, pleiteiam a confirmação da tutela antecipada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, V, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido, com base no art. 99, §7o, e art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, de oitiva de testemunhas e de prova testemunhal. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Os Agravantes juntaram contracheque mais recente no ID 15088882 e ID 15088883. No contracheque de Irene consta uma renda bruta de R$ 2.000,00, com desconto de R$ 180,00 (INSS) e R$ 7,20 (IRPF). No contracheque de Ronaldo consta uma renda bruta de R$ 8.355,00, com desconto de R$ 919,05 (INSS) e R$ 1.428,27 (IRPF). Logo, a renda familiar bruta é de R$ 10.355,00, a qual, subtraídos os descontos compulsórios de ambos os contracheques (INSS e IRPF), perfaz o montante de R$ 7.820,48. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos. Logo, não verifico a probabilidade do direito para a concessão da gratuidade de justiça antecipadamente. Também não vislumbro risco de dano, uma vez que os Agravantes são Réus e eventual condenação sucumbencial só ocorrerá após trânsito em julgado da sentença. Ficam, no entanto, os Agravantes dispensados do recolhimento do preparo recursal até o julgamento do mérito deste recurso, momento em que, se confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça, deverão os Agravantes recolher o preparo, sob pena de não ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito, com esteio no art. 102, parágrafo único, do CPC. Passo à análise dos pedidos de antecipação de tutela para determinação de oitiva de testemunhas e produção de prova pericial. Com efeito, na contestação, os Agravantes pleitearam a nomeação de perito técnico para atestar a real situação do imóvel dos Autores. Pleitearam, ainda, em especificação de provas, a oitiva de testemunhas, notadamente do engenheiro que trabalhou na obra. Sobre tais pedidos, o Juízo a quo entendeu que não há questão controvertida a ser sanada com prova testemunhal, bem como que os elementos do processo são suficientes para julgamento, sendo desnecessária prova pericial. Analisando os documentos juntados à petição inicial dos Agravados, verifico que houve uma vistoria por parte da AGEFIS, a qual constatou a irregularidade relatada à Agência pelos Autores/Agravados. Transcrevo trechos: Relato: Solicita vistoria em edificação privada situada na QNO 03 Conjunto G Casa 29, Setor O - Ceilândia Norte, relata que desde que o vizinho inciou uma obra a estrutura de sua residencia começou a ser comprometida com rachaduras na parede, portas que não fecham mais, telhas quebradas devido não ter sido colocado proteção gerando goteiras danificando os móveis entres outros problemas que causa dúvidas se a casa esta confiável para moradia, diante do exposto pede do setor competente atendimento o quando antes pois mora com família no endereço informado e preocupasse com a segurança dos mesmos, acrescenta que as situações que foram relatadas e outras foram passadas para o dono do imóvel em construção que até o momento não tomou medidas para solucionar a questão. Aguarda atendimento. Telefones: (61)99244-3068 / (61)3021-0330 Respostas Tipo de Resposta : Complementar Data: 08/05/2019 Texto: Prezado Cidadão, Informamos que ocorreu uma vistoria em atendimento a demanda e a irregularidade foi constatada , foi emitida ação fiscal de "auto de embrago" que deu início a procedimento administrativo cujo prazo é previsto na Legislação, Quando a responsável pelo lote 29 desta demanda, foi orientada a providenciar um Laudo de Pericial Técnico para impetrar processo na Justiça Comum para ressarcimento de possíveis danos causados. . Dessa forma, encerramos sua manifestação. Agradecemos sua participação. Atenciosamente, Ouvidoria AGEFIS. Tipo de Resposta : Definitiva A AGEFIS era a agência do Distrito Federal responsável pelo combate ao uso irregular do solo. A agência foi extinta, mas suas funções foram absorvidas por Secretaria de Estado. A vistoria realizada pela AGEFIS, portanto, possui a necessária imparcialidade para fins de prova. Assim, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de direito concernente à alegação de que o laudo pericial juntado aos autos foi produzido unilateralmente. Outrossim, os diversos documentos juntados aos autos mostram-se suficientes para a solução da celeuma, sendo prescindível a oitiva de testemunhas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020 19:07:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador